Tribunal: CARF
Processo: 10120.779513/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.779513/2021-77
ACÓRDÃO
3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/12/2019
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE ACÓRDÃO DRJ.
INOCORRÊNCIA.
Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos
aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando
presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a
autuação, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Observância dos requisitos dos artigos 9° e 10 do Decreto n.° 70.235/1972
e artigo 142, do Código Tributário Nacional. Acórdão recorrido que possui
suficiente motivação do julgador para a sua decisão. Inexistência de
afronta ao artigo 59 do Decreto n.° 70.235/1972.
IPI. EXCLUSIVIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter
exclusivo implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor
tributável mínimo estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES.
CONCEITO DE PRAÇA DO REMETENTE.
A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas
na mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos
preços, nos termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não
estiverem na mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo
único, II, do mesmo Regulamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e do lançamento fiscal, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar o
lançamento fiscal por entender que o conceito de praça do art. 195 se restringe ao limite de um
município nos termos da Lei no 14.395/22 tendo em vista o efeito interpretativo da referida
norma. Vencidos os Conselheiros Dionísio Carvallhedo Barbosa e Marcos Roberto da Silva.
Manifestou intenção de declarar voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Ante o resultado
de mérito, restou prejudicado o Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários, interpostos pela BRAINFARMA INDUSTRIA
QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (“BRAINFARMA”) e HYPERA S/A (“HYPERA”), contra o acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada, reconhecendo a necessidade de reduzir a multa de ofício ao percentual
de 75%, afastando-se a sua qualificação. Em razão do montante reduzido do lançamento fiscal,
houve também o Recurso de Ofício.
Em apertada síntese, trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa
BRAINFARMA com vistas a cobrança de IPI e multas (qualificada e isolada), tendo como
fundamento a não observância do Valor Tributável Mínimo (“VTM”), estabelecido pelo artigo 195,
I, do Regulamento do IPI/2010 (Decreto n.° 7.212/2010), nas vendas de produtos realizadas para a
empresa interdependente HYPERA. Em razão do interesse na operação, a d. Fiscalização atribuiu
responsabilidade solidária à HYPERA, nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
Restou consignado na autuação fiscal, o seguinte enquadramento legal:
“Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 24, inciso III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
3
Arts. 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186, §§ 2o e 3o,
189, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 195, inciso I, 196, e parágrafo único, inciso I, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 195, inciso I, 196, e parágrafo único, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 195, inciso II, e §1o, 196, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 195, inciso III, e §2o, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 195, inciso IV, 196, e parágrafo único, inciso II, do Decreto no 7.212/10
(RIPI/10);”
Vale, ainda, a leitura dos seguintes trechos do Relatório Fiscal:
“Nesse desiderato, enquanto no período de 2017 a 2019 a Brainfarma (fábrica)
vendeu a preços subfaturados um total R$ 3,72 bilhões para a Hypera (atacadista),
esta revendeu as mercadorias por R$ 11,66 bilhões.
Em síntese, as operações de venda entre a Brainfarma e sua comercialatacadista
exclusiva se deram de forma artificial, e o verdadeiro negócio foi levado a efeito nas
vendas das referidas comerciais-atacadistas para os clientes finais do grupo
econômico.
O valor tributável das saídas da industrial para a comercial-atacadista
interdependente foi indevidamente reduzido, em razão do subfaturamento
propositado dos preços dos produtos.
Em suma, trata-se do um planejamento tributário abusivo e ilegal, com o objetivo
exclusivo de reduzir o pagamento de IPI na indústria e das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins. (...)
Diante da estruturação probatória demonstrada neste Relatório Fiscal, os
procedimentos levados a efeito pela Brainfarma, com saídas da industrial a preços
unitários significativamente abaixo do praticado no mercado, tiveram o propósito
específico de reduzir irregularmente o valor tributável do IPI.
Em relação ao aspecto tributário, o Regulamento do IPI prescreve que nas saídas
entre empresas interdependentes aplica-se do Valor Tributável Mínimo para a base
de cálculo, verbis:
Valor Tributável Mínimo
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência
(Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o
, alteração 5 a ); (...)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195,
será considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor
no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua
falta, a correspondente ao mês imediatamente anterior àquele. (...)
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
4
Firmas Interdependentes
Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze por cento ou mais
do capital social, por si, seus sócios ou acionistas, bem como por intermédio
de parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a
participação societária for de pessoa física (Lei no 4.502, de 1964, art. 42,
inciso I, e Lei n o 7.798, de 1989, art. 9 o );
II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de
diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra
denominação (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso II); (...)
IV - quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente,
de um ou de mais de um dos produtos industrializados ou importados pela
outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo
do produto (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso I) ; ou (...)
(...) Em face das regras delineadas para apuração do IPI, houve descumprimento
intencional do Valor Tributável Mínimo por parte da Brainfarma, tendo em vista que
as saídas dos produtos foram destinadas exclusivamente para estabelecimento de
firma interdependente a preços subvalorados.
Diante do conteúdo probatório erigido durante o procedimento fiscal, ficou
comprovado que a Brainfarma direcionou sua produção para repasse à Hypera a
preços desconexos com o mercado atacadista dos produtos, com o intento de
reduzir indevidamente o valor do IPI.
De outra parte, a Solução de Consulta Interna no 08 – Cosit/2012 evidencia que
quando existe comercial-atacadista exclusiva e interdependente da indústria, o
Valor Tributável Mínimo será aquele praticado pela atacadista, verbis:
(...) Conclusão
11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor,
interdependente de estabelecimento industrial fabricante de determinado
produto (sem similar para efeito de comparação de preços), o valor
tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante
corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor único nas
vendas por atacado do citado produto.
Assim, não há o que discutir se Goiânia-GO, Cajamar-SP e Contagem-MG são ou não
praça do estabelecimento Remetente (Brainfarma), haja vista o parecer normativo
mencionado na transcrita solução de consulta deixa evidente que todas esses
municípios são considerados praça para o caso em epígrafe.
Além disso, há elementos incontestes de subfaturamento dos preços nas saídas
exclusivas para a Hypera com o intento de reduzir o pagamento de tributos.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
5
Assim sendo, para o cálculo da base de cálculo foi considerada a média ponderada
dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente, esclarecendo que: (...)”
De acordo com a Fiscalização, a BRAINFARMA não cumpriu a regra estabelecida no
art. 195, inciso I, do RIPI/2010, entendendo que o VTM, para fins da incidência do IPI, não deve ser
inferior ao preço praticado no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto é
destinado a estabelecimento de outra empresa com a qual existe uma relação de
interdependência.
Adotou-se, assim, para fins de lançamento fiscal, os valores de venda praticados
pelos estabelecimentos comerciais interdependentes da HYPERA.
Vale observar, nesse sentido, que as Recorrentes BRAINFARMA e HYPERA não estão
localizadas no mesmo município.
Cientificadas do lançamento fiscal, as Recorrentes apresentaram suas impugnações,
julgadas pela DRJ (fls. 2015/2059), em acórdão assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/12/2019
CÁLCULO
DO
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem inferiores
praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor que justamente
se pretende determinar com a aplicação da norma antielisiva.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO. O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não
tendo sido o legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta
interpretação, melhor se identificando com o mercado, que não tem necessária
identidade com configuração de um Município.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. O valor tributável mínimo-VTM
não constitui ferramenta de manejo em caso de fraude, sonegação ou mesmo
conluio. Tal instituto tem o perfil de base tributável mínima para fins de cálculo do
IPI. Constitui o VTM salvaguarda no momento da formatação do valor monetário
sobre o qual será aplicada a alíquota “ad valorem”. Visou o legislador evitar ações
elisivas de alta probabilidade de ocorrência em se tratando de empresas
interdependentes ou de estabelecimentos outros não exclusivamente varejistas
pertencentes à mesma empresa. A inobservância do VTM não constitui constitui
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
6
infração qualificada, mas simples descumprimento de preceito legal sujeito à multa
base.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Em razão da redução da multa de ofício para 75%, houve a interposição de Recurso
de Ofício.
Devidamente intimada do acórdão da DRJ, a Recorrente BRAINFARMA interpôs seu
Recurso Voluntário (fls. 2090/2160), aviando as seguintes alegações:
i.
preliminarmente, o acórdão da DRJ é nulo por vício de motivação e prejuízo
ao direito ao contraditório e ampla defesa, incluindo alteração do critério
jurídico do lançamento;
ii.
preliminarmente, a autuação é nula por contradição e inconsistência em sua
fundamentação, inclusive pela incerteza nas acusações referentes ao VTM;
iii.
já no mérito, da impossibilidade da apuração do VTM na restrição da
pesquisa do preço ponderado do mercado atacadista, bem como a ausência
de base legal para manutenção do cálculo realizado exclusivamente com os
preços praticados pela HYPERA, a necessidade da determinação de praça e a
não inclusão dos preços da BRAINFARMA para fins de apuração da média
ponderada;
iv.
a inexigibilidade da multa e juros, nos termos do artigo 100, do Código
Tributário Nacional, e a impossibilidade de aplicação de multa em caso de
dúvida; e
v.
por fim, o não cabimento da representação fiscal para fins penais.
Também intimada do acórdão, a Recorrente HYPERA interpôs seu Recurso
Voluntário (fls. 2167/2229), argumentando o seguinte:
i.
preliminarmente, o acórdão da DRJ é nulo por não enfrentar todos os
argumentos da impugnação e por inovações das razões do lançamento;
ii.
que a autuação é nula ante as inconsistências dos argumentos jurídicos e
ausência de demonstrativo de cálculo;
iii.
a inaplicabilidade do VTM praça para situações em que o distribuidor está
localizado em praça diversa, bem como a superveniência da Lei n.°
14.395/2022 e da sua natureza meramente interpretativa de que a praça é o
município;
iv.
a existência de outros atacadistas para fins de cálculo do VTM e a incorreção
da interpretação da SCI n.° 08/2012;
v.
o erro na apuração da base de cálculo, ante a desconsideração das vendas
realizadas pelo remetente;
vi.
a impossibilidade de imposição de penalidades; e
vii.
por fim, a insubsistência da representação para fins penais.
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
7
Em seguida, o i. Procurador da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões aos Recursos Voluntários e as suas razões ao Recurso de Ofício (fls.
2414/2462), no sentido de que:
i.
a multa qualificada deve ser restabelecida, posto que, apesar de o VTM não
resultar em uma regra sancionadora, fato é que pode se verificar uma
estrutura artificial montada com a finalidade de fraude, simulação e conluio
e, assim, se aplicar a multa qualificada;
ii.
quanto as preliminares, o lançamento só pode ser declarado nulo quando
lavrado por pessoa incompetente ou resultar em inequívoco cerceamento
do direito de defesa do contribuinte, o que não se verificou no caso dos
autos;
iii.
não houve deficiência na motivação ou mudança no critério jurídico pela
DRJ, inexistindo violação ao devido processo legal, observando que a
fundamentação da decisão se dá quando o julgador analisa elementos
suficientes a embasar o seu convencimento, sem que seja necessário se
manifestar sobre todos os argumentos aviados não relevantes aos deslindes
da controvérsia (cita como precedente o acórdão 3201-003-444 e 1402-
002.991);
iv.
a Lei n.° 14.395/2022 não retroage a fatos geradores anteriores à sua
vigência;
v.
que é pacífico no CARF, inclusive na CSRF, que o conceito de “praça” nunca
se identificou com o conceito de município, no que se refere a precedentes
anteriores à Lei n.° 14.395/2022;
vi.
que a alegação da Recorrente de considerar o preço de saída do industrial
na média ponderada a ser calculada para a obtenção do preço corrente do
mercado atacadista vai contra a natureza do VTM; e
vii.
por fim, que não há violação ao artigo 100, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ LEVANTADAS PELAS
RECORRENTES BRAINFARMA E HYPERA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
8
Ambas as Recorrentes argumentam em seus recursos que a DRJ não analisou todos
os argumentos construídos em suas impugnações, o que configuraria vício de motivação.
Veja-se o disposto no recurso da BRAINFARMA:
“14. Em sua Impugnação, a Recorrente demonstrou que o lançamento fiscal possui
clara nulidade por não cumprir os requisitos mínimos de validades:
a) Apesar de a autuação pretender enquadrar a Recorrente no art. 195, I do RIPI/10
- o qual determina que o VTM será baseado no preço praticado na praça do
remetente, a autuação não traz qualquer conceito ou definição de “praça”, não
justificando os preços adotados para determinação do VTM, e;
b) Há incerteza a respeito do cálculo realizado no lançamento fiscal para
determinação dos valores lançados a título de IPI, eis que não há elementos
suficientes no auto de infração para conferência dos valores lançados, já que o RF
não embasa os valores que foram considerados para determinação do VTM e
existem inúmeras combinações possíveis em razão da quantidade de documentos
envolvidos na análise.
15. Ocorre que o acórdão recorrido não traçou qualquer comentário a respeito dos
pontos acima! Não enfrentando a ausência de definição de “praça” ou a incerteza a
respeito do cálculo realizado para determinação do IPI.
(...)
21. E não é só. Destaca-se que o acórdão recorrido também não destinou uma linha
sequer para se manifestar acerca dos seguintes pontos:
c) O cálculo do VTM realizado pela Recorrente estaria de acordo com o previsto no
parágrafo único, inciso II, do artigo 196, do RIPI/2010, sendo as margens praticadas
compatíveis com as margens praticadas no setor, não havendo motivos que
justificassem a sua desconsideração, como pretendido pela autuação, e;
d) O lançamento contrariaria posição fiscal anteriormente assumida pela Receita
Federal frente ao contribuinte Hypera (Processo Administrativo no
16004.720383/2013-69 - Doc. 03 da Impugnação), quando previu que a praça para
fins de determinação de VTM deve ser entendida como Município no qual se localiza
o fabricante, sendo que a alteração desse conceito com efeitos retroativos fere a
boa-fé objetiva, previsto no artigo 146 do CTN.”
E o disposto no Recurso Voluntário da HYPERA:
“Nesse sentido, na Impugnação foi alegada violação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, pois o lançamento realizado e o TVF não permitiram à
Recorrente saber: (i) quais documentos foram considerados pelos auditores fiscais
para cálculo do VTM; (ii) como foram elaborados os cálculos para fins de obtenção
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
9
da média ponderada que determinou o VTM; (iii) qual a amplitude do conceito de
praça utilizado; e (iv) se foram consideradas notas fiscais em duplicidade, se foram
observadas as devoluções, os descontos e as transferências, dentre outras
imprecisões.”
Entendo que as Recorrentes não possuem razão.
Observo que a DRJ se manifestou no sentido de que a 13a Turma já possui
entendimento consolidado quanto ao VTM, reproduzindo suas razões de casos anteriores (e
fazendo novas ponderações – fls. 2043/2054), passando pelo conceito de praça, de como se deve
dar o cálculo do VTM, entendo aplicável a Solução de Consulta COSIT n.° 8/2012, passando pela
análise do artigo 196, do RIPI/2010, entre outros.
Com relação a incertezas de cálculos, veja-se que a DRJ assim se manifestou:
“Quanto ao prejuízo ao amplo direito de defesa e ao contraditório, nada observo
nesse sentido. As variáveis utilizadas para a exigência estão claras e transparentes,
expressas tanto no texto do Termo de Verificação Fiscal quanto nas muitas planilhas
anexadas aos autos. A presença de inconsistências, incoerências ou pretensas
fragilidades jurídicas não cria obstáculos ao contraditório, mas sim abre caminho a
este de forma ampla em submissão aos ditames constitucionais. Há prejuízo quando
não há clareza ou na hipótese de omissão de elementos constitutivos do
lançamento, o que não ocorreu na exigência que ora se julga.”
Verifica-se, quanto as alegações de nulidade do acórdão da DRJ, nas razões da
Recorrente HYPERA, o que se segue:
“No entanto, nenhuma informação foi fornecida acerca de onde foram retirados os
valores constantes da coluna “Preço da Praça da Brainfarma – VTM (5)”, ou qual o
cálculo/fórmula utilizado para obtenção desses valores. Também não se explicou
qual foi o universo de notas fiscais considerado para elaboração do cálculo, nem se
foram consideradas somente as operações tributadas ou também aquelas isentas
ou sujeitas à alíquota zero, como foram tratadas as devoluções e os descontos
concedidos pela Hypera.
Em outras palavras, os auditores fiscais se limitaram a apresentar um valor fechado
de qual seria o VTM aplicável na operação, sem que, para tanto, tenham definido o
conceito de praça, ou apresentado qualquer informação acerca da metodologia ou
dos elementos de cálculo utilizados para obtenção daquele “preço”,
impossibilitando assim qualquer conferência por parte das Contribuintes. Parecem
partir da premissa de que a Recorrente seria obrigada a aceitar como uma verdade
absoluta, sem qualquer possibilidade de contestação, o valor que lhe foi
apresentado!
(...)
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
10
Nota-se que a decisão recorrida se vale de termos genéricos e vagos, não rebatendo
ou refutando especificamente qualquer dos argumentos apresentados pela
Recorrente, afirmando, por exemplo, que a demonstração da formação do VTM
estaria demonstrada nesta ou naquela planilha e em tais ou quais documentos
específicos constantes dos autos. Nada disso!
(...)
Não tendo sido apresentadas informações suficientes sobre a determinação da base
de cálculo, o contraditório e a ampla defesa somente poderiam ser exercidos pela
Recorrente, como o foram, justamente por meio da alegação de nulidade do
trabalho fiscal, já que não há elementos concretos para refutação específica do VTM
determinado de forma arbitrária pelas autoridades fiscais.”
Verifico, todavia, que no Relatório Fiscal, às fls. 704/705, a autoridade autuante
explica como fora levantada a base de cálculo para prosseguir com o lançamento fiscal,
demonstrando ainda o cálculo do “Preço da Praça da Brainfarma – VTM (5)”, sendo certo que a
relação das notas fiscais está nos autos (fls. 228/492), como se verifica abaixo:

Sobre os alegados entendimentos esposados em outros processos administrativos
envolvendo o mesmo contribuinte, apesar de ser um precedente, é sabido que não vincula os
julgadores, que possui sua própria convicção.
Ainda nas argumentações preliminares de nulidade, a Recorrente BRAINFARMA
aduz que “verifica-se que mais de 80% da fundamentação de mérito do acórdão recorrido está
pautada em decisão, parcialmente reproduzida, que a Recorrente sequer possui acesso”.
Transcrevo o julgado da DRJ, assim, especialmente nessa parte:
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
11
“DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO – VTM
Aqui temos um tema já debatido à exaustão em inúmeras decisões e acórdãos ao
longo dos últimos anos.
No âmbito desta 13a Turma, tem-se entendimento consolidado na forma do excerto
que abaixo se reproduz:
...Em seguida, assentou que a Fiscalização alargou o conceito de praça para
atingir o distribuidor interdependente, qualquer que seja o seu domicílio. Tal
entendimento se justificou pelo alegado “monopólio” em favor da
Distribuidora Interdependente, quando da revenda dos produtos fabricados
pela Impugnante.
Para a Impugnante, o pensamento fiscal está divorciado da legislação
respectiva (art. 136, I, do RIPI/02 e 195, I, do RIPI/10), pois o “...preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente ...” é aquele
praticado pelos atacadistas situados na cidade do Rio de Janeiro. Seria
impossível, portanto, acolher a conclusão fiscal, de que o “...preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente...” é o valor cobrado pela
distribuidora
interdependente,
situado
em
outra
praça/cidade,
principalmente ao considerar, para efeito de cálculo, praças localizadas em
diversos estados do país.
Nessa mesma linha, defende que o entendimento da Fiscalização é
totalmente contrário ao entendimento corrente de que “praça” se resume à
“cidade”.
Em favor de sua tese, invoca o Parecer Normativo CST no 44, de 1981, item
6.1, onde a própria Receita Federal teria colocado os termos praça e cidade
como sinônimos:
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça
comercial, o mercado atacadista de determinado produto, como um todo,
deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que se
realizam naquela mesma localidade, e não somente em relação àquelas
vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma isolada.
Em suma, defende que o preço médio ponderado, no mercado atacadista da
praça do remetente, deveria abranger todos os preços praticados no atacado
com os produtos da Impugnante, o que englobaria a Impugnante, todas as
filiais da Distribuidora Interdependente e todos os atacadistas no local
considerado como “praça”, que será a sede da Impugnante (Rio de Janeiro),
e as suas Distribuidoras Interdependentes (em diversas localidades).
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
12
Ainda no que se refere ao conceito de praça que entende ser aplicável, a
Impugnante traz análise de diversos autores, pareceristas, além de também
uma série de decisões judiciais que consagram, em sua visão, o
entendimento que vai ao encontro daquele por ela defendido, ou seja, que
praça é sinônimo de cidade e nada tem a ver com o mercado onde a empresa
atua.
Pois bem.
Quanto ao conceito de "praça", adoto o entendimento explicitado pela
Fiscalização.
Há tempo identificou-se que a norma do VTM vinha sendo constantemente
vilipendiada por construções negociais que, apesar de formalmente
legítimas, acarretavam resultados danosos em duas vertentes: primeiro,
contornavam os objetivos da lei que perseguia o valor “real” dos produtos
industrializados pelo estabelecimento fabricante; segundo, causavam
verdadeira dificuldade para os concorrentes que, eventualmente, não
conseguissem se valer da mesma forma jurídica para o negócio.
De fato, as saídas de estabelecimento industrial exclusivamente para
distribuidor interdependente em outro Município para que, logo depois,
ocorra a distribuição dos produtos para todo o território nacional (como
ocorre no presente caso) pode levar a uma enorme erosão na base de cálculo
do IPI, erosão que, lembre-se, as regras do VTM objetivam estancar.
A visão limitada do conceito de praça (tomada como sinônimo de cidade ou
município), se prevaleceu na jurisprudência administrativa , mostrou-se
incompatível com a recente realidade de organização das atividades
comerciais. Isso ocorreu porque facilmente poderia ser criado
estabelecimento distribuidor em cidade distinta do estabelecimento
fabricante e para ele ser deslocada parte da base de cálculo que caberia, em
princípio, ao próprio industrial. A primeira conseqüência disso era a
incidência do IPI em bases irreais seguida da impossibilidade de aplicação do
VTM conforme a regra do preço médio do mercado atacadista.
Ora, evidentemente, não se poderia continuar a prestigiar interpretação que
consagrasse, ao final, resultado distinto daquele almejado pela lei.
Para ilustrar a situação, socorro-me de excertos do Acórdão 9303 008.545 –
3a Turma CSRF, Relator Rodrigo da Costa Possas (Processo no
16682.722760/2016 -55) em que foi analisada situação similar à de que se
trata no presente processo: (...)
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
13
Seguindo adiante, a Impugnante passou a se insurgir contra o critério
escolhido para a aplicação do VTM. Afirma que há diferentes parâmetros
para a realização do cálculo, não sendo de se aplicar, necessariamente, o
“preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente”. Aduz que a
Fiscalização não pode atribuir, ao seu bel prazer, a sistemática para
apuração do VTM do IPI, escolhendo uma regra (preço do mercado
atacadista) em detrimento de outras (como o custo fábrica, acrescido de
encargos, tratada no art. 196, § único, inciso II, do RIPI/10).
Defende que sistemática de apuração pelo preço corrente do mercado
atacadista da praça do remetente só deve ser aplicada quando é possível
conhecer o total do universo das empresas atacadistas da praça. A análise
desse preço mínimo tributável, para uma cidade como o Rio de Janeiro,
exigiria a apuração de milhões de informações. Necessário seria intimar cada
atacadista com negócios na Praça de São Paulo, para que os mesmos
informem todas as operações de vendas dos produtos sob estudo, suas
condições, preços e quantidades e, ainda assim, não seria possível apurar
uma média ponderada, isso em função das particularidades de cada
operação e atacadista.
Assim, a Impugnante afirma ser impossível chegar ao “preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente”, de acordo com a “média
ponderada dos preços de cada produto”, impondo-se a aplicação da regra do
parágrafo único e inciso II do artigo 196 do RIPI/10 (“custo de fabricação,
acrescido ...” de todos os encargos).
A Impugnante vai além em suas objeções ao trabalho fiscal. Afirma que a
Fiscalização considerou apenas as operações de vendas da Distribuidora
Interdependente, limitando assim os preços comparáveis a uma fração das
vendas realizadas pela Impugnante, como por outros atacadistas. Além de
desconsiderar o preço dos outros contribuintes atacadistas que trabalham
com os produtos sob estudo, desconsiderou o preço praticado pela própria
Impugnante, na venda dos seus produtos para a Distribuidora
Interdependente. Tal procedimento teria limitado indevidamente as vendas
dos produtos de interesse no mercado atacadista.
Quanto ao fato de a Fiscalização ter desconsiderado, no cálculo do VTM, as
vendas realizadas pela industrial remetente (ora Impugnante), invoca o Ato
Declaratório Normativo abaixo mencionado:
ADN CST 5/82 - ADN - Ato Declaratório Normativo COORDENADOR DO
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - CST no 5 de 29.04.1982 D.O.U.: 04.05.1982 O
Coordenador do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
14
confere o item II da Instrução Normativa SRF no 34, de 18 de setembro de
1974, e tendo em vista o Parecer CST/DET no 892/82, DECLARA, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e demais
interessados, que o termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer
Normativo CST no 44, de 23 de novembro de 1981, indica uma mercadoria
perfeitamente caracterizada e individualizada por marca, tipo, modelo,
espécie, qualidade e número, se houver, na forma indicada no inciso VIII do
artigo 205 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 83.263, de 9 de março
de 1979 (RIPI).
DECLARA, igualmente, que, do produto assim caracterizado, para efeito de
cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que
determinará o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do
mesmo Regulamento, deverão ser considerados as vendas efetuadas pelos
remetentes e pelos interdependentes do remetente, no atacado, na mesma
localidade, excluídos os valores de frete e IPI.
Os argumentos não se sustentam.
Em princípio, assiste razão à Impugnante quando afirma que há vários
critérios para a apuração do VTM. Mas o ponto de discórdia reside no fato
de que, para ela, impõese a aplicação de critério residual de apuração do
VTM (custo de fabricação) por absoluta impossibilidade de apuração do
preço médio na praça do atacadista.
Mas não é o que se verifica no presente caso.
A Fiscalização demonstrou que o mercado atacadista dos produtos ora
analisados é formado apenas pelas vendas de DELLY DISTRIBUIDORA, CNPJ
10.601.315/0011-10 e 10.601.315/0001-48. Assim, o mercado atacadista
desses produtos específicos é formado pela área de atuação dos referidos
estabelecimentos e, portanto, resulta lógica a apuração do VTM com base
em suas saídas. Então, ao contrário do que afirma a Impugnante, há sim um
preço médio no mercado atacadista da praça do remetente. E, como
explicado pela Fiscalização, definido o mercado atacadista, foi apurado o
VTM com base no inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
Nesse quadro, correto o procedimento de considerar, para o cálculo do VTM,
as vendas realizadas pelo distribuidor. Inclusive, esse é o comando da SCI
Cosit no 8/2012:
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante. O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
15
produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça
um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá
aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por
atacado do citado produto.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 –Regulamento
do IPI; Parecer Normativo CST no 44, de 1981 Cabe mencionar também que
não seria o caso de incluir no cálculo da média ponderada as vendas do
industrial para o distribuidor. É verdade que, de início, o Ato Declaratório
Normativo CST no 5/82 estabelece que “deverão ser consideradas as vendas
efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do remetente, no
atacado na mesma localidade”. Ocorre que à época da edição do referido
ato não se cogitava do tipo de organização negocial que ora se analisa.
Ademais, custa crer que o referido ato tenha sido editado para consagrar a
prática de margens irrazoáveis pelo distribuidor, tais como aquelas
apontadas no Relatório Fiscal. Por fim, na linha do raciocínio da autoridade
fiscal, é certo que a inclusão das vendas do remetente implicaria uma
distorção tão grande que anularia completamente os efeitos buscados pela
norma antielisiva.
Formo minha convicção ao teor do texto supra com adição de algumas observações.
(...)”
Verifica-se, nesse ponto, que a DRJ de fato não referencia o julgado, entretanto,
entendo que no texto transcrito está a convicção do julgador, especialmente quanto a pertinência
discutida nos autos do processo, acrescida de suas ponderações para o caso concreto
posteriormente. Vale dizer que os julgados da DRJ possuem sigilo fiscal e de igual forma a
Recorrente não teria acesso ao seu inteiro teor, mas as razões de decidir consta dos autos, que é a
convicção do julgador.
Também não vejo alteração do critério jurídico por parte do acórdão recorrido
alegado por ambas as Recorrentes, o que me parece deveras forçado. Transcrevo abaixo trecho do
recurso da Recorrente HYPERA, idêntico nessa parte ao da Recorrente BRAINFARMA:
“De fato, não há que se dizer que a autoridade lançadora se “esqueceu” de
“explicitar o conceito de praça”, e que o acórdão apenas explicita aquilo que
implicitamente já existia no auto.
Muito ao contrário, o RF traz expressamente que não há “o que discutir se Goiânia-
GO, Cajamar-SP e Contagem-MG são ou não praça do estabelecimento Remetente
(Brainfarma)” (fl. 704), devendo se aplicar com o VTM o preço praticado pelo
atacadista interdependente (Hypera), como estaria determinado pelo Solução de
Consulta COSIT no 08/2012.”
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
16
Ora, a simples leitura do final do parágrafo mencionado pela Recorrente do
Relatório Fiscal, revela suficiente para mostrar que fora sim abordado pela autoridade autuante o
conceito de praça que entendia ser aplicável, sendo certo que mencionou também ao longo do
extenso relato a base legal, a fundamentação da autuação, etc, e tal como aprofundou as
Recorrentes sobre o tema em suas impugnações, o acórdão veio também como resposta às suas
ponderações.
Confira-se a íntegra do parágrafo do Relato Fiscal:
“Assim, não há o que discutir se Goiânia-GO, Cajamar-SP e Contagem-MG são ou
não praça do estabelecimento Remetente (Brainfarma), haja vista o parecer
normativo mencionado na transcrita solução de consulta deixa evidente que todas
esses municípios são considerados praça para o caso em epígrafe.”
Ademais, as alegações compostas nos recursos das Recorrentes BRAINFARMA e
HYPERA não se enquadram na previsão do artigo 59, do Decreto n.o 70.235/1972, portanto, não
acolho as preliminares de nulidade do acórdão recorrido.
2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL LEVANTADAS
PELAS RECORRENTES BRAINFARMA E HYPERA.
Alegam as Recorrentes BRAINFARMA e HYPERA que o auto de infração é nulo por
contradição e inconsistência em sua fundamentação, inclusive pela incerteza nas acusações
referentes ao VTM.
Ora, mesmo que o questionado Relatório Fiscal tenha sido elaborado como base de
autuação fiscal de PIS e COFINS, bem como de IPI (caso em análise), ao contrário do alegado, as
Recorrentes compreendem bem a natureza do lançamento fiscal de IPI, conforme trechos dos
recursos abaixo transcritos.
Recurso Voluntário HYPERA:
“Como dito acima, apesar da confusão de conceitos distintos e até mesmo
contraditórios utilizados no TVF, o que dificulta a elaboração de uma defesa direta e
linear, percebese que, ao final, o único fundamento do auto de infração de IPI se
resume a alegação de que a Brainfarma não teria observado a regra constante do
art. 195, I, do RIPI/2010, para determinação do VTM nas vendas realizadas para
Hypera (empresa reconhecidamente interdependente).”
Recurso Voluntário BRAINFARMA:
“73. Apesar de o Relatório Fiscal trazer duas fundamentações completamente
diferentes e contraditórias, como detalhado em sede de Impugnação, o Auto de
Infração constante nas fls. 641 a 654 se baseia exclusivamente nas normas de VTM,
o que pode ser observado pela descrição da infração, capitulação legal e pelo
cálculo dos valores exigidos a título de IPI, conforme se observa abaixo: (...)
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
17
75. Assim, é incontroverso que o cerne da autuação está na verificação de se as
normas de VTM foram corretamente aplicadas pela Recorrente.
76. Contudo, em que pese o exposto acima a respeito de o Auto de Infração se
pautar nas regras de VTM, fato é que a Autoridade Fiscal, ao se valer do Relatório
Fiscal do Processo Administrativo no 10120.778559/2021-79, dedica mais de
quarenta páginas para afirmar que as operações entre a Recorrente e a Hypera
seriam artificiais e a verdadeira comercialização das mercadorias ocorreria nas
saídas promovidas pela Hypera.”
Da análise da extensa defesa das Recorrentes, mesmo ainda em sede de
impugnação, observo que não houve prejuízo ao exercício de direito de defesa das mesmas.
Percebo, ainda, contradição das Recorrentes sobre a alegada incerteza do VTM, já
que a questão parece clara e muito bem construída nos Recursos Voluntários, tal como o trecho
abaixo transcrito da Recorrente HYPERA:
“Segundo a Fiscalização, a Brainfarma não teria observado a regra constante do art.
195, I, do RIPI/2010, segundo o qual o valor tributável mínimo (“VTM”), para fins de
incidência do IPI, não pode ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da
praça do remetente quando o produto for destinado a estabelecimento de outra
empresa com a qual mantenha relação de interdependência.
Para fins de justificar o suposto descumprimento do VTM pela Brainfarma, os
auditores fiscais, de maneira confessa, ignoraram declaradamente o conceito de
praça definido na legislação, como se fosse algo inútil e ultrapassado. Em seu lugar,
ainda que sem base legal, consideraram que seria mais apropriado adotarem, para
fins de determinação do VTM, os valores de venda praticados por estabelecimentos
comerciais interdependentes de titularidade da Hypera, não obstante tenham
reconhecido que esses estabelecimentos não estão localizados no mesmo Município
do estabelecimento industrial remetente.”
Dito isso, é possível verificar que o Relato Fiscal abordou sim a motivação da
autuação com relação à interdependência entre a Recorrente BRAINFARMA e a Recorrente
HYPERA, bem como sobre o conceito de praça, o cálculo do VTM, motivo pelo qual não merecem
ser acolhidos os argumentos de nulidades invocados pelas defesas.
Cumpre dizer que nas fls. 704/705 do Relatório Fiscal, a i. Fiscalização explica como
compôs a base de cálculo, à média ponderada dos preços de cada produto e o cálculo do imposto
a pagar.
Destarte, não observo violação aos artigos 9° e 10 do Decreto n.° 70.235/1972 e
artigo 142, do Código Tributário Nacional. Dado o correto enquadramento legal, a descrição dos
fatos aptos a permitir a identificação da infração, análise documental, entre outros, não há que se
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
18
falar em nulidade do lançamento fiscal, tampouco restou caracterizado qualquer prejuízo à defesa
das Recorrentes.
3. DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO DAS RECORRENTES BRAINFARMA E HYPERA. DO
VTM PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO DO IPI. DO CONCEITO DE PRAÇA. DA SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 14595/2022.
Apurou a i. Fiscalização que Recorrente BRAINFARMA (industrial fabricante), CNPJ
n.° 05.161.069/0005-44 – Anápolis/GO vendia produtos com diminuição indevida de preços, sem
respeitar o VTM, para a Recorrente HYPERA (comercial atacadista interdependente), CNPJ
02.932.074/0042-60, Goiânia/GO e CNPJ 02.932.074/0028-01 – Cajamar/SP, que, por sua vez,
vendia os produtos para comerciais-atacadistas não interdependentes a preços de mercado.
No acórdão da DRJ, restou consignado o seguinte:
“Da média por certo não participarão as vendas do industrial para os atacadistas
interdependentes – tema acima tratado -, sendo que o conceito de praça a ser
aplicado é aquele que toma em consideração o mercado de atuação da sociedade
empresária,
rechaçando-se,
por
absolutamente
inadequada,
a
opção
exclusivamente geográfica/territorial.”
Discordando totalmente dos termos da autuação, confirmados parcialmente pela
DRJ (que excluiu da exigência fiscal a multa qualificada), a Recorrentes apresentaram uma série de
argumentos combatendo a exigência fiscal remanescente, incluindo a interpretação da legislação
tributária quanto ao tema, em conformidade com o Parecer Normativo CST n.° 44/1981,
confirmado pelo Ato Declaratório Normativo CST n.° 05/1982.
As Recorrentes destacam também em seus recursos que:
a)
a DRJ concluiu que a amplitude da busca do valor de mercado, não obstante
decorrer de lei, poderia ser flexibilizada, declarando que a pesquisa de
mercado poderia ser restringida, por não haver necessidade de ampliação;
b)
aceitar tal flexibilização seria atribuir à fiscalização o direito de lançar o
tributo da forma que melhor lhe convir, independentemente dos ditames
legais, ferindo a segurança jurídica e a estrita legalidade que sustenta o
processo fiscal;
c)
ao contrário do que dispõe o artigo 195, I, do RIPI/2010, o acórdão recorrido
também considerou possível a não inclusão no cálculo do VTM dos preços
praticados por outros atacadistas, em desobediência ao artigo 196, do
RIPI/2010;
d)
a não observância do artigo 142, do Código Tributário Nacional;
e)
está insculpido na legislação que o VTM será a média dos preços praticados,
sem qualquer exclusão ou ressalva, assim, os cálculos do VTM só seriam
válidos quando considerar todos os preços praticados;
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
19
f)
não há suporte legal para a manutenção do cálculo realizado exclusivamente
com os preços praticados pela Recorrente HYPERA;
g)
conforme se depreende do acórdão recorrido, assim como no Relatório
Fiscal, o valor do VTM utilizado para determinação da base de cálculo do IPI
e autuação fiscal estaria, supostamente, embasado no artigo 195, I e artigo
196, caput do RIPI/2010;
h)
da leitura dos artigos verifica-se que a regra para cálculo do VTM exige que
seja utilizada a média ponderada do preço corrente de cada produto no
mercado atacadista da praça do remetente;
i)
o lançamento fiscal desconsiderou as diretrizes afirmando que como a
Recorrente HYPERA seria uma comercial atacadista que atua de forma
exclusiva com a Recorrente BRAINFARMA, e que o VTM será o preço
praticado pela HYPERA;
j)
que existem diversas atacadistas em Goiânia/GO, por exemplo, do mesmo
segmento da Recorrente, que foram ignoradas para fins de cálculo do VTM,
estando portando errada a fiscalização, mesmo no critério que colocou para
fazer o lançamento fiscal;
k)
a desnecessidade de se discutir o conceito de praça quando existe um único
estabelecimento atacadista interdependente;
l)
a Solução de Consulta COSIT n.° 08/2012 não possui competência para
dispensar a autoridade fiscal de observar a legislação tributária;
m)
o lançamento fiscal é inválido ao desconsiderar o conceito de praça em
razão da existência de um único estabelecimento atacadista
interdependente, mesmo sabendo da existência de outros atacadistas no
mesmo município e região;
n)
é necessária a determinação do conceito de praça nos termos do artigo 195,
I, do RIPI/2010;
o)
a DRJ introduziu conceito de praça, inovando no critério jurídico, no sentido
de que a praça é entendida como o mercado de atuação da sociedade
empresarial;
p)
tendo em vista que o objetivo das regras do VTM é garantir que o preço
praticado com empresas interdependentes seja o mais próximo possível do
praticado com terceiros, é esperado que seja utilizado o preço corrente do
mesmo mercado e do mesmo local em que estiver;
q)
a delimitação de praça como espaço geográfico está perfeitamente de
acordo com os objetivos das normas de VTM;
r)
conforme estipulado no Parecer Normativo CST n.° 44/1981, para fins de
cálculo dos preços praticados no mercado atacadista da praça do remetente,
será considerado o universo de vendas realizadas naquela localidade, sendo
a mesma cidade ou praça comercial;
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
20
s)
o Ato Declaratório Normativo CST n.° 05/1982 veio no mesmo sentido,
ditando que deverão ser consideradas as vendas efetuadas pelos
remetentes e pelos interdependentes do remetente, no atacado, que
estejam na mesma localidade;
t)
a praça do remetente é a localidade/cidade onde está localizado o
remetente;
u)
portanto, não se pode considerar que sejam incluído na média ponderada
de preços praticados por atacadistas, localizados em outros municípios, que
não a do remetente;
v)
a publicação da Lei n.° 14.595/2022 veio consolidar a correta interpretação
do conceito de praça, tornando inquestionável que é o município onde está
localizado o estabelecimento do remetente;
w)
a fiscalização utilizou para cálculo do VTM, erroneamente, os preços
praticados pelos estabelecimentos da Recorrente HYPERA localizados em
Goiânia/GO, Cajamar/SP e Contagem/MG, sendo certo que a Recorrente
BRAINFARMA está localizada em Anápolis/GO; e
x)
o cálculo do VTM realizado pela Recorrente BRAINFARMA está de acordo
com o previsto no parágrafo único, inciso II, do artigo 196, do RIPI/2010,
sendo as margens praticadas claramente compatíveis com as margens
praticadas no setor, não havendo motivos que justifiquem a sua
desconsideração, como pretendido no lançamento fiscal.
Sem delongas, entendo que de forma alguma, sob qualquer viés de interpretação
que se tenha sobre o conceito de praça, a autoridade autuante poderia ter considerado para fins
de VTM tão somente as notas fiscais de saída da Recorrente HYPERA. O conceito de praça não
pode se limitar aos preços praticados tão somente pela empresa interdependente atacadista.
Entendo também não servir de parâmetro o entendimento da Solução de Consulta
Interna COSIT n.° 08/2012, já que a situação fática exposta envolvia um único distribuidor no
mercado atacadista, o que não é o caso dos autos, o que foi demonstrado pelas Recorrentes.
Confira-se a situação fática tratada na consulta, com meus destaques:
“2. Trata-se de pedido de orientação relativo à possibilidade de aplicação da regra
de fixação de valor tributável mínimo vazada no inciso I do art. 195 do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - RIPI/2010), quando no mercado atacadista a que essa regra se
refere existir um único distribuidor, sendo este interdependente do
estabelecimento industrial fabricante do produto cujo valor tributável mínimo se
pretenda determinar.”
Minha convicção, portanto, é a de que o conceito de praça é o município onde está
situado o estabelecimento do remetente do produto, conforme restou sedimentada a sua
interpretação por meio da Lei n.° 14.395/2022, e que deve ser aplicado ao caso, nos termos do
artigo 106, I, do Código Tributário Nacional. Vejam-se os dispositivos:
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
21
Lei n.° 14.395/2022
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I
e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado o
estabelecimento do remetente.”
Código Tributário Nacional
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;”
Vale dizer que, muito antes da superveniência da Lei n.° 14.395/2022, já restava
claro que o conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM, corresponde ao
município onde estiver localizado o estabelecimento fabril remetente, observando, nesse sentido,
o entendimento há muito esposado Parecer Normativo CST n.° 44/1981 e Ato Declaratório
Normativo CST n.° 05/1982.
Entendo, assim, que a Lei n.° 14.395/2022 não inovou no ordenamento jurídico,
mas apenas explicitou a interpretação correta a ser dada ao conceito de praça, trazendo maior
estabilidade jurídica para essas operações.
Sobre o tema, em recente julgamento no CARF que deu provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, datado de 27/02/2024, a i. Conselheira Relatora Cynthia Elena de
Campos fez profunda análise com relação ao tema no acórdão n.° 3402-011.381, cujo
entendimento me filio e abaixo transcrevo alguns trechos:
“Todavia, o fato de não constar expressamente na redação, por si só, não retira a
possibilidade de se buscar o alcance do termo “praça” que já estava previsto na Lei
no 4.502/1964.
E, por todas as razões já demonstradas neste voto, não há dúvidas de que o conceito
de "praça do remetente" pode ser considerado como “Município onde está situado o
estabelecimento do remetente.”
Ainda com relação à redação da nova Lei no 14.395/2022 e, apenas para elucidar
toda e qualquer dúvida sobre o real objetivo do legislador, buscamos pela origem do
texto legal, no intuito de entender a justificativa para a respectiva proposição.
No caso, a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No 1559/2015,
proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
(...) Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o conceito da praça, vindo a
expandilo de forma totalmente arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
22
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser
a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias. (...)
Diante da proposta legislativa, a Deputada Tereza Cristina foi relatora do PROJETO
DE LEI No 1.559/2015, assim ponderou:
(...) Não obstante a matéria já se achar plenamente esclarecida não está definida
em lei de forma explícita.
Isto posto, com vistas a permitir a correta adoção da lei, prevenindo excessos
interpretativos, consideramos oportuna a inclusão do dispositivo proposto. (...)
E, no mesmo sentido da proposta original, quando da tramitação perante o Senado
Federal, o Senador Rodrigo Pacheco emitiu o PARECER (SF) No 94, DE 2019 sobre o
Projeto de Lei no 2.110, de 2019 (PL no 1.559/2015), o que fez nos seguintes termos:
(...) No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no
2.110, de 2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações
entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que
tenham relação de interdependência.
(...) Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação
abrangente ao termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso
I, da Lei no 4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como
a cidade do remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado
naquele local, tem-se compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que
“praça” pode ser entendida como locais em que funcionam estabelecimentos
atacadistas da mesma pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que
situados em municípios diversos da indústria remetente.
(...) Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa
interpretação, é preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente
que, para fins de fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade
onde está situado o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias
deixarão de ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e
diminuirá a incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas
empresas. (...)
Da mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo Senador
Antonio Anastasia, assim ponderou:
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
23
(...) Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art.
15 da Lei no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços
tendente a lesar a arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites
interpretativos para autuar contribuintes. O conceito de “praça” deve
inexoravelmente remeter ao conceito de local em que situada a indústria. Não
pode a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse
limite geográfico para aferir preços em regiões diversas. Essa conduta esbarra no
comando legal do art. 15, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, e gera litigiosidade,
como se observa dos precedentes proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de
deixar expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir
interpretações alargadas, que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o
estabelecimento industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas n os 1
e 2-PLEN, é mais adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como
município. Isso porque este é o menor ente federativo em nosso espectro
constitucional, que pode englobar, por exemplo, a cidade, os pequenos povoados
e a zona rural. (...)
Diante da justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto de Lei que
ensejou a Lei no 14.395/2022, está evidente que o legislador não tinha por objetivo
alterar o conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo segurança
jurídica na fixação do valor tributável mínimo, o que fez ao expressamente
esclarecer o conceito de “praça” como a cidade onde está situado o estabelecimento
do remetente.
Portanto, em que pese não estar expressamente inserido na nova redação legal o
termo “interpretativo”, deve-se levar em conta o objetivo traçado pelo legislador,
permitindo a constatação de que a norma foi editada para elucidar a controvérsia,
na forma acima demonstrada.”
Voltando ao caso dos autos, em análise de diversos julgados no CARF, percebo que
é prática comum que a i. Fiscalização tome como VTM o valor de revenda do adquirente
interdependente (HYPERA) como base de cálculo do remetente (BRAINFARMA), como se fez no
lançamento fiscal em análise.
Por outro lado, meu entendimento é que a autuação fiscal não pode ser mantida,
ante a incorreção da conduta, tal como argumentado pelas Recorrentes.
Cumpre observar que as Recorrentes não contestam a relação de interdependência,
pelo que não obstante o esclarecimento feito acima, certo é que o lançamento fiscal deve
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
24
observar o disposto nos artigos 195, I e 196, parágrafo único, I e II, do RIPI/2010, para fins de se
verificar o VTM. Confira-se:
“Art.195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei no
4.502, de 1964, art. 15, inciso I,eDecreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 5a);
(...)”
“Art.196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação
do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do
produto, inclusive a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.”
Assim, de acordo com a regra contida no artigo 196, parágrafo único, inciso II do
RIPI/2010, quando realizada uma venda do estabelecimento industrial (BRAINFARMA) para
empresa atacadista interdependente (HYPERA) localizada em praça distinta (Goiânia/GO,
Cajamar/SP e Contagem/MG) e na hipótese da praça do remetente (Anápolis/GO) não haver um
mercado atacadista, o VTM deve ser definido pelo custo dos produtos mais margem.
Nesse sentido, transcrevo mais uma vez as razões da i. Relatora Cynthia Elena de
Campos, no acórdão n.° 3402-011.381:
“Em síntese, se existir relação de interdependência entre a indústria e a adquirente e
ambas estiverem estabelecidas na mesma praça (Município), aplica-se a média
ponderada dos preços, nos termos do artigo 195, I, do RIPI e, caso as empresas não
estiverem na mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do
RIPI.”
Não observado o disposto na legislação, voto pelo provimento dos Recursos
Voluntários da BRAINFARMA e HYPERA.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
25
4. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher as
preliminares de nulidades e, no mérito, dar provimento. Entendo, por consequência, que resta
prejudicado o Recurso de Ofício, bem como as demais alegações do Recurso Voluntário sobre as
multas, juros e representação fiscal para fins penais.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Após leitura do voto pela i. relatora do tópico “1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
DO ACÓRDÃO DA DRJ LEVANTADAS PELAS RECORRENTES BRAINFARMA E HYPERA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO”, requeri vista dos
autos para analisar as peculiaridades abordadas pelos patronos das partes em sustentação oral.
Quanto ao mérito tratado no voto da i. relatora, já tive a oportunidade de externar
meu posicionamento por meio do Acórdão no 3401-012.915 e, por isso, acompanhei seu voto. No
entanto, com as devidas vênias, apresentei divergência em relação às preliminares de nulidade do
acórdão recorrido e do auto de infração, razão da presente declaração de voto.

- Breve introito. Critérios de validade do ato administrativo: motivação e provas.
Em seu voto, a i. relatora rejeita as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e
do lançamento, sob as seguintes razões:
Observo que a DRJ se manifestou no sentido de que a 13a Turma já possui
entendimento consolidado quanto ao VTM, reproduzindo suas razões de casos anteriores
(e fazendo novas ponderações – fls. 2043/2054), passando pelo conceito de praça, de
como se deve dar o cálculo do VTM, entendo aplicável a Solução de Consulta COSIT n.°
8/2012, passando pela análise do artigo 196, do RIPI/2010, entre outros.
Com relação a incertezas de cálculos, veja-se que a DRJ assim se manifestou:
“Quanto ao prejuízo ao amplo direito de defesa e ao contraditório, nada observo
nesse sentido. As variáveis utilizadas para a exigência estão claras e transparentes,
expressas tanto no texto do Termo de Verificação Fiscal quanto nas muitas
planilhas anexadas aos autos. A presença de inconsistências, incoerências ou
pretensas fragilidades jurídicas não cria obstáculos ao contraditório, mas sim abre
caminho a este de forma ampla em submissão aos ditames constitucionais. Há
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
26
prejuízo quando não há clareza ou na hipótese de omissão de elementos
constitutivos do lançamento, o que não ocorreu na exigência que ora se julga.”
Verifico, todavia, que no Relatório Fiscal, às fls. 704/705, a autoridade autuante
explica como fora levantada a base de cálculo para prosseguir com o lançamento fiscal,
demonstrando ainda o cálculo do “Preço da Praça da Brainfarma – VTM (5)”, sendo
certo que a relação das notas fiscais está nos autos (fls. 228/492), como se verifica
abaixo:

Sobre entendimentos esposados em outros processos administrativos envolvendo
o mesmo contribuinte, apesar de ser um precedente, é sabido que não vincula os
julgadores, que possui sua própria convicção.
Além do mais, entendo que, ainda que a DRJ não tenha abordado todas as razões
das petições de impugnação, o acórdão recorrido me parece ter suficiente
fundamentação, além de apontar de forma clara e objetiva o motivo do não
acolhimento integral das defesas.
Nesse sentido, não há obrigação de o julgador responder ou refutar,
individualmente, todos os argumentos e fundamentos jurídicos apresentados pela parte
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão e
convicção, respeitando as particularidades de cada caso concreto, o que entendo que foi
cumprido no caso em análise.
Ainda, sobre as argumentações preliminares de nulidade, a Recorrente
BRAINFARMA aduz que “verifica-se que mais de 80% da fundamentação de mérito do
acórdão recorrido está pautada em decisão, parcialmente reproduzida, que a Recorrente
sequer possui acesso”.
Transcrevo o julgado da DRJ, assim, especialmente nessa parte:
“DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO – VTM
(destaques nossos)
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
27
Concordo quando a i. relatora afirma que o julgador não está obrigado a responder
todos os argumentos da defesa, bastando encontrar fundamentos legais suficientes para deliberar
sobre a demanda (EDcl no MS no 21.315/DF).
Todavia, quando os argumentos circundam elementos essenciais de existência do
próprio lançamento (caput, art. 142 do CTN1), entendo que qualquer omissão ou decisão rasa
pode preterir legítimo direito ao contraditório e à ampla defesa, disciplinados na Constituição
Federal. A indicação dos pressupostos de fato e de direito na decisão são componentes
imprescindíveis tanto do ato administrativo quanto da decisão, pois asseguram o devido processo
legal, sob pena de nulidade do ato (art. 59 do Decreto no 70.235/72).
Nesse sentido, dispõe a legislação:
Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão
e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Lei no 9.874/99:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
(destaques nossos)

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
28
Indiscutível, ainda, o dever do autuante/requerente apresentar provas dos fatos
alegados e sua adequação à lei, ou seja, demonstrar que ao caso concreto aplica-se preceito legal
(fato-norma). Com amparo no decreto que rege o processo administrativo fiscal, recai sobre o
autuante (fiscalização), o ônus da prova:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova.

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(destaques nossos)
À vista disso, são condições de validade do ato administrativo: a) qualificação do
autuado; b) descrição do fato; c) local, data, hora da lavratura e assinatura do autuante; d)
disposição legal infringida e penalidade aplicável e, ainda, e) prova do ilícito.
A prova é indispensável à comprovação do ilícito e a sua falta ou a produção
incompleta, restringe direito constitucional do autuado (requerido) ao acesso absoluto a
elementos de prova que consubstanciam o lançamento, excepcionando-se a regra geral quando
presumido o fato (conclusão presuntiva).
Fundado o lançamento na existência do fato jurídico (caso provado), a ausência ou
deficiência de provas torna o procedimento imperfeito ou maculado, ante o desatendimento de
uma das condições essenciais de validade, a prova (Art. 9o Decreto no 70.235/72).
Até porque, desconhecidos os fatos e/ou as evidências, pilares da acusação, como
viabilizar ao autuado a contraposição dos fatos, das diligências ou das fontes alegadas?
Produzidas as provas, elas não só robustecem o lançamento como, ainda, propiciam
o autuado a esclarecer o que foi detectado pela fiscalização (leia-se provado).
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
29
Dessarte, reitero, a inobservância de uma das condições de validade do lançamento
gera a imediata nulidade do procedimento, a teor do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/722,
sendo manso e pacífico o posicionamento adotado por este Tribunal Administrativo sobre a
matéria, como visto no Acórdão no 3201-003.374, com destaques:

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
30

Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
31

Observada, pois, a indispensabilidade da motivação e da prova para materializar o
auto de infração, circunstância reconhecida pela própria DRJ quando afirma “Há prejuízo quando
não há clareza ou na hipótese de omissão de elementos constitutivos do lançamento, o que não
ocorreu na exigência que ora se julga”.
Feita a introdução, analiso se os pressupostos de validade da decisão recorrida e do
auto de infração foram cumpridos.

- Preliminares de nulidades.

(i) Nulidade do acórdão recorrido. Recurso Brainfarma.
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios insanáveis, uma vez
que ausente motivação (parecer) sobre fatos apresentados em impugnação, destacando-se como
‘omissos ou suprimidos’ (e-fl. 2.095):

Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
32

Vê-se que a premissa adotada pela recorrente como razão para a nulidade da
decisão recorrida, circunda o cumprimento, ou não, pela fiscalização dos critérios de validade da
autuação arrolados no art. 142 do CTN,
(i)
Verificação da ocorrência do fato gerador;
(ii)
Determinação da matéria tributável; e,
(iii) Cálculo do montante do tributo devido.
Sustenta a recorrente que a DRJ ainda teria deixado de tratar da ausência de
provas. Requisito de validade igualmente essencial (art. 10 c/c 9o do Decreto no 70.235/72).
Pois bem. Vejamos as razões de decidir da DRJ em contraponto à impugnação.
A DRJ manteve o lançamento, sustentando:
DA CRÍTICA AOS FUNDAMENTOS
Dizem as Interessadas:
Como dito acima, apesar da confusão de conceitos distintos e até mesmo
contraditórios utilizados no TVF, o que dificulta a elaboração de uma defesa direta
e linear, percebe-se que, ao final, o único fundamento do auto de infração de IPI se
resume a alegação de que a Brainfarma não teria observado a regra constante do
art. 195, I, do RIPI/2010, para determinação do VTM nas vendas realizadas para
Hypera (empresa reconhecidamente interdependente).
...
Assim, nota-se que os fatos descritos no TVF não suportam, em sua maior parte, a
acusação fiscal, direta e bem delimitada, contida no auto de infração. Muito ao
contrário, as acusações contidas no TVF no sentido de que as vendas da Brainfarma
para Hypera seriam destituídas de qualquer eficácia comercial, sendo equivalentes
a simples movimentações físicas das mercadorias, caso fossem aceitas, implicariam
na necessidade de reconhecimento de que essas mesmas operações (ineficazes) não
poderiam caracterizar o fato gerador do IPI, levando-se, consequentemente, à
impossibilidade de se aplicar as normas do VTM.
Portanto, as alegações contidas no TVF, importadas de outro processo fiscal, não só
não guardam qualquer tipo de casualidade com o lançamento de IPI realizado no
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
33
presente caso, como também levariam à sua própria negação, pois acusações no
sentido de que as únicas vendas “verdadeiras” teriam sido realizadas pela Hypera
são incompatíveis com a incidência do IPI sobre as vendas “inexistentes” (“sem
qualquer efeito comercial o financeiro”) realizadas pela Brainfarma.
Tendo em vista que a correta descrição dos fatos imputados ao contribuinte é
requisito de validade do auto de infração, nos termos do Decreto no 70.235/72,
então, apenas a acusação de não observância do VTM precisa ser aqui defendida,
podendo as demais acusações ser sumariamente descartadas, uma vez que não
guardam o mínimo nexo de causalidade com o lançamento efetuado.
Aqui explicito minha sintonia com as observações da defesa. Em verdade, os
lançamentos do PIS/COFINS e do IPI não guardam identidade de motivação. Para o
PIS/COFINS, teria havido ausência de propósito negocial no “modus operandi” da
Brainfarma; para o IPI, voltou-se a exação para a constatação do descumprimento da base
imputável mínima-VTM.
Destarte, tomo por coerente e consistente a opção da contribuinte por se
defender, no que diz respeito ao IPI, apenas e tão somente quanto ao valor mínimo de
saída de obediência compulsória por força do disposto no artigo 195 do RIPI/2010.

DAS NULIDADES
Diz o arrazoado impugnatório:
Desta forma, cabe à Administração Pública exteriorizar os seus atos de forma que o
contribuinte possa entender a sua motivação e fundamentos, bem como possa, a partir
desses dados, ter certeza de que direitos ou interesses estão sendo negados e, com isso,
ter o contraditório e ampla defesa assegurados.
No entanto, verifica-se que o Relatório Fiscal é inconsistente e contraditório, pois, ao
mesmo tempo que desconsidera as vendas realizadas pela Brainfarma, pois as trata como
“artificiais”, afirmando que as únicas vendas “verdadeiras” foram aquelas realizadas pela
Hypera, aplica-se uma regra (RIPI/2010, art. 195, I) para determinação do valor tributável
mínimo das vendas realizadas pela Brainfarma, o que, obviamente, pressupõe que essas
vendas tenham sido “verdadeiras”.
...
Tendo em vista que se trata de autos de infração derivados da mesma fiscalização e
decorrentes da mesma situação fática, não se pode desdizer aqui o que foi dito lá! Deste
modo, é preciso convir que há uma série de afirmações na fundamentação do auto de IPI
que são contraditórias com a aplicação da regra de VTM do art. 195, I, do RIPI/2010.
De um lado, os Fiscais afirmam que: (i) as operações de venda da Brainfarma foram
artificiais; (ii) as verdadeiras vendas foram feitas pela Hypera; (iii) não houve circulação
“econômica” das mercadorias nas vendas da Brainfarma para Hypera, mas apenas
“transferências físicas” entre “empresas matriz e filiais”; (iv) para fins de determinação da
“base de cálculo real” das operações, utilizaram as “verdadeiras vendas” (vendas
realizadas pela Hypera).
Tudo isso é contraditório como a aplicação do art. 195, I, do RIPI/2010, que possui a
natureza de uma regra antielisiva (não de uma regra antievasiva), para fins de
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
34
determinação da base de cálculo das operações (meras transferências físicas) realizadas
pela Brainfarma. Ora, a referida regra para determinação do VTM pressupõe a ocorrência
de um fato gerador válido, ou seja, que as vendas da Brainfarma tenham sido efetivas,
tendo como resultado a circulação jurídica e econômica das mercadorias.
Aí está. A alegação é de que a contradição de supedâneos fáticos e jurídicos
observada ao serem cotejados os lançamentos vinculados ao PIS/COFINS e ao IPI levaria à
nulidade da exigência por estarmos tratando de uma auditoria única e entrelaçada.
Divirjo. A opção da Autoridade Fiscal por um relatório único, ou seja, por um
Termo de Verificação Fiscal consolidado, em que pese equivocada, não retira a
autonomia probatória dos lançamentos. Há um corpo probatório para o PIS/COFINS e
outro para o IPI, e isso é inequívoco. Ao tratarmos do IPI estamos falando de um
lançamento fundado no confronto entre os valores das operações de saída praticados
pela Interessada e aqueles praticados pelo mercado atacadista. A validade da exigência
advirá da análise do arcabouço normativo pertinente a tal evento, bem como do
conjunto probatório apresentado pelo Fisco. Não há de ser legítima qualquer análise de
mérito que tome em consideração fatos impertinentes ao lançamento e a ele não
conectados. Quer dizer, os fundamentos fático-jurídicos atrelados ao PIS/COFINS não
contaminam a análise de legalidade do lançamento relativo ao IPI, e tal fato foi,
inclusive, percebido com argúcia e acerto pela Interessada ao explicitar que sua linha de
defesa se restringira ao perímetro fático e normativo pertinente ao lançamento deste
último.
Dito isso, posiciono-me pela inexistência da nulidade invocada.
Quanto ao prejuízo ao amplo direito de defesa e ao contraditório, nada observo
nesse sentido. As variáveis utilizadas para a exigência estão claras e transparentes,
expressas tanto no texto do Termo de Verificação Fiscal quanto nas muitas planilhas
anexadas aos autos. A presença de inconsistências, incoerências ou pretensas
fragilidades jurídicas não cria obstáculos ao contraditório, mas sim abre caminho a este
de forma ampla em submissão aos ditames constitucionais. Há prejuízo quando não há
clareza ou na hipótese de omissão de elementos constitutivos do lançamento, o que não
ocorreu na exigência que ora se julga.
Tema vencido. Nulidades invocadas não comprovadas.
(destaques nossos)
De outro lado, os argumentos contidos na impugnação da recorrente Brainfarma
foram:
II — PRELIMINARES
II.1 — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E
ILIQUIDEZ E INCERTEZA
Antes de avançar ao mérito, a Impugnante demonstrará no presente tópico
preliminar de nulidade que não constam dos autos planilhas ou memórias de cálculo com
informações aptas e suficientes para embasar os valores e parâmetros apontados pela
Autoridade Fiscal no RF, o que, por si só, configura cerceamento ao direito de defesa da
contribuinte. Adicionalmente, tal fato teve impacto direto na iliquidez e incerteza do
lançamento, visto que, em decorrência dele, são constatados erros e inconsistências nos
valores e bases apuradas pela Autoridade Fiscal.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
35
Para uma melhor visualização e análise por esta Turma Julgadora, os argumentos
que evidenciam a nulidade do lançamento, conforme adiantado acima, serão abordados a
seguir em subitens. Veja-se:
a) Na fl. 07 do Relatório Fiscal, segundo parágrafo, a Autoridade Fiscal compara o
suposto "preço unitário médio ponderado' praticado pela Impugnante com o praticado
pela Hypera, ao longo do período autuado.
Conforme indicado na nota de rodapé nO 5, constante no parágrafo em questão,
essa unidade média ponderada corresponderia ao resultado da divisão do somatório do
total de produtos pelo somatório da quantidade. Ainda segundo o disposto na referida
nota de rodapé, foram considerados para fins desse cálculo apenas os produtos que
coincidem no código e na descrição da mercadoria.
Examinando-se os autos, constata-se que os números apontados pela Autoridade
Fiscal são extraídos da "Tabela Preço Unitário Brainfarma x Cifarma', localizada no
arquivo não paginável, cujo termo de anexação está à fl. 12.774 dos autos, que totalizam
as operações ocorridas entre 2017 e 2019.
Ocorre que, examinando-se os autos, constata-se que para realizar o cálculo do
preço médio unitário a Autoridade Fiscal extraiu informações atribuídas às Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pela Hypera, localizadas em um arquivo de texto sem qualquer
formatação ("arquivo TXT'), alterado para o formato de pdf e que se estende das fls. 885
a 12.773 dos autos (ou seja, perfazendo 11.888 folhas). Vale observar que o arquivo em
questão tem o seguinte layout:

Pelos exemplos apresentados acima, nota-se, desde já, uma enorme dificuldade em
decifrar as informações que embasaram os cálculos dos preços médios ponderados
realizados pela Autoridade Fiscal, ainda mais no exíguo prazo de 30 dias.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
36
Não se pode esquecer que a premissa fiscal de que houve uma subprecificação,
indevidamente denominada de "subfaturamento" pela Autoridade Fiscal, nas vendas
entre a Impugnante e a Hypera é o argumento de acusação central tecido no RF, de
modo que a impossibilidade de se entender os cálculos realizados pela Autoridade
Fiscal para se concluir que os preços praticados pelas referidas empresas teriam sido
"subfaturado" afeta diretamente a possibilidade de a Impugnante se defender de forma
adequada.
Em relação a segregação dos produtos contidos nas notas fiscais emitidas pela
pessoa jurídica Hypera, a tabela "Modelo Analítico Dinâmico dos Mestres e Itens de
Notas Fiscais emitidos pela Pessoa Jurídica", que acompanhou os autos de infração (fl.
12.906 dos autos) indica em seu título que foi utilizado um filtro "Novo" por Nomenclatura
Comum do Mercosul ("NCM") para a separação de interesse da Autoridade Fiscal. Em
seguida, na tabela de "filtros aplicados", além da tabela de código "NCM HIGIENE",
também é aplicado um segundo filtro referente aos "Códigos de Mercadorias" que
deveriam segregar os produtos vendidos pela Impugnante. Confira-se:

Contudo, nenhum dos parâmetros de "filtro" aplicados são demonstrados na
documentação constante dos autos deste processo administrativo, não sendo permitido
à Impugnante, dessa forma, conferir como os produtos foram teoricamente segregados.
Ou seja, além de apresentar a base de dados imputada às Notas Fiscais da Hypera
sem formatação, em arquivos PDF ou TXT, espalhados ao longo de quase 12 mil folhas, a
Autoridade Fiscal sequer demonstra de forma clara quais os parâmetros de filtro por ela
considerados, não sendo possível à Impugnante inferir quais os NCM e os Códigos de
Produtos que fizeram parte do filtro.
(...)
Assim, vê-se que a Autoridade Fiscal não disponibilizou nos autos os elementos
suficientes e necessários para que a Impugnante pudesse verificar a correção dos cálculos
e análises realizados por ela para sustentar a sua conclusão de que foi constatado
"subfaturamento" no caso concreto.
b) Ainda quanto aos valores unitários de venda da Impugnante, ponto central da
análise fiscal, há de se destacar que se verificou contradições entre os valores dos
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
37
"preços médios unitários" mencionados no RF com os valores contidos em tabela de
suporte dos autos de infração elaborada pela própria Autoridade Fiscal.
(...)
Muito embora não seja indicado no RF a origem de tal alegação, a Impugnante
buscou e verificou que a tabela que faz tal correlação é a "Tabela ocultação do preço real
pela unidade estatística — 2017 a 2019', arquivo não paginável cujo termo de anexação
está à fl. 12.774 dos autos. Esse arquivo traz as seguintes informações:

Caso a fórmula contida no cabeçalho da referida tabela seja aplicada à somatória
de cada uma das colunas, tem-se o seguinte cálculo:

Assim verifica-se que as médias a que se chega pela aplicação da fórmula indicada
na própria tabela, inexplicavelmente, divergem do resultado apontado pela Autoridade
Fiscal na coluna 3 (28.950,49 x 2,61) e na coluna 4 (23.962,39 x 8,70).
Contudo, o mais importante é que esses valores não coincidem com os indicados
pela Autoridade Fiscal à fl. 12 do RF, de modo que se tem o seguinte cenário:
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
38

Ora, enquanto a tabela de suporte elaborada pela própria Autoridade Fiscal
indica uma diferença de 233,33% [(8,70-2,61)/2,61] nos preços analisados, os valores
mencionados nas no Relatório Fiscal indicam uma diferença de 11,99% [(30,99-
27,67)/27,67], demonstrando realidades completamente diferentes.
Fica evidente, portanto, que a afirmação fiscal não se sustenta em suas próprias
tabelas, sendo que diversos valores textualmente mencionados no RF não constam em
nenhum dos documentos acostados aos autos deste processo administrativo, bem como
divergem entre si, minando a liquidez e colocando dúvida sobre a credibilidade das
afirmações nele contidas.
c) Ao fazer o cruzamento de informações extraídas de arquivos 7;7 anexados aos
autos (fls. 885 a 11.890) pela Autoridade Fiscal com as planilhas apresentadas pela
mesma Autoridade junto ao RF (fls. 12.906 e 12.907 dos autos), a Impugnante
identificou inconsistências nos números.
Por exemplo, com relação ao mês de março de 2019, identificou-se uma
divergência de mais de R$ 17 milhões no valor de itens apontados e uma divergência de
mais de 600 mil unidades (Doc. 02 ± arquivo não paginável). Ora, além de essa
inconsistência, por si só, não poder ser admitida, fato é que ela atesta a falta de
confiabilidade da extração dos arquivos TXT e demais documentos utilizados pela
Autoridade Fiscal como suporte do lançamento que originou este processo.
Lembra-se, mais uma vez, que a Impugnante não é a emissora ou a destinatária
dos documentos fiscais em questão, sendo que o único acesso que obteve a tais
documentos foi por intermédio dos arquivos incluídos nos autos deste processo
administrativo, espalhados por quase 12 mil folhas, de modo que se esperava que ao
menos houvesse uma consistência entre os dados de tais arquivos e as tabelas
preparadas pela Autoridade Fiscal.
d) Como mencionado de forma superficial acima, outra divergência que põe em
xeque a confiabilidade dos documentos de suporte do Relatório Fiscal, bem como a
liquidez e certeza do lançamento, está no suposto número de itens comercializados para
os quais a unidade de medida seria a mesma nas vendas da Impugnante e da Hypera.
De fato, na fl. 11 do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal afirmou que: "Dos 834
itens de produtos monofásicos analisados, que foram supostamente vendidos pela
Brainfarma e vendidos posteriormente pela Hypera, em somente 6 itens a unidade
estatística específica foi &; para ambas as vendas".
Contudo, balizando-se na tabela preparada pela própria Autoridade Fiscal na fl.
457 dos autos, vê-se que foram analisados 1.124 itens (e não 834, como alegado no RF),
dos quais apenas 137 foram vendidos pela Impugnante como "caixa", sendo que os
outros 987 foram vendidos pela Impugnante por meio de "unidades", assim como pela
Hypera.
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
39
Portanto, caso a afirmação da Autoridade Fiscal fosse reescrita de maneira
coerente com os fatos, teria a seguinte redação: "Dos 1.124 itens de produtos
monofásicos analisados, que foram 'supostamente vendidos pela Brainfarma e vendidos
posteriormente pela Hypera, em 993 itens foram usadas as mesmas unidades
estatísticas por ambos os contribuintes e em somente 131 itens a unidade divergia".
A realidade exposta acima evidencia não apenas uma narrativa desconectada dos
fatos e dados constantes do Relatório Fiscal, mediante uma limitação incompreensível dos
dados oferecidos pela Autoridade Fiscal que elaborou tanto as tabelas quanto o RF, mas
também a ausência de confiabilidade em todos os números e cálculos apresentados no RF,
que, repita-se, são advindos de documentos fiscais inaptos para embasar os valores e
parâmetros apontados no lançamento, como, por exemplo, o arquivo TXT já mencionado.
e) Um vício que foi abordado superficialmente anteriormente e também mostra
extrema relevância para a invalidade dos autos de infração é que a Autoridade Fiscal
utilizou para fazer as suas comparações e fundamentar o seu entendimento produtos
que não foram vendidos pela Impugnante. Ou seja, o RF pautou-se em produtos
completamente alheios aos fatos objeto destes autos. Explica-se.
Na fl. 13 do RF, a Autoridade Fiscal reproduziu uma planilha por ela elaborada
com base em dados de notas fiscais da Hypera relativas ao período de 2017 a 2019.
Contudo, todos os produtos listados na referida tabela não foram vendidos pela
Impugnante e, portanto, são produtos alienígenas à lide.
Ao comparar-se a referida planilha com o arquivo contido à fl. 457 dos autos,
preparado pela própria Autoridade Fiscal, verifica-se que entre os mais de 1.100 produtos
ali descritos não se localizam os indicados às fls. 13 do RF.
Assim, constata-se que os produtos listados pela Autoridade Fiscal não foram vendidos
pela Impugnante e, portanto, não são parte integrante neste processo.
Oportunamente, a Impugnante destaca que, segundo consta da Impugnação
apresentada pela Hypera (sujeito passivo solidário neste processo), tais produtos foram
vendidos pela Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S/A ("Cosmed'), outra
subsidiária da Hypera que atua como industrial terceirista. Dessa forma, fica claro que a
Autoridade Fiscal não se atentou ao fato de que inúmeras operações da Hypera não são
realizadas com a Impugnante, mas sim com a Cosmed ou outro fornecedor, que, segundo
o disposto na impugnação apresentada pela Hypera, também atua como industrial
terceirista.
Dessa forma, fica claro que a Autoridade Fiscal não se atentou ao fato de que
inúmeras operações da Hypera não são realizadas com a Impugnante, mas sim com a
Cosmed ou outro fornecedor, que, segundo o disposto na impugnação apresentada pela
Hypera, também atua como industrial terceirista.
Deveras, existe uma série de produtos, também sujeitos ao regime monofásico,
que não são fornecidos pela Impugnante, mas são revendidos pela Hypera.
Nesse sentido, a título exemplificativo, destacam-se alguns produtos da família
Gelol. Usando-se como parâmetro a tabela de preços contida nas fls. 429 dos autos,
verifica-se que apenas o produto GELOL AERO 12X60ML foi comercializado pela
Impugnante. Contudo, nos arquivos TXT contidos (vide termo de anexação na fl. 12.798
dos autos), é possível localizar outros produtos da família Gelol, no caso, fornecidos pela
Cosmed (Doc. 03). Confira-se: (...)
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
40
Portanto, somando-se a todas as inconsistências e dúvidas do trabalho fiscal
apresentadas até aqui nesta preliminar, bem como a ausência das tabelas de filtros
teoricamente utilizadas, já se pode concluir que há uma clara evidenciação de que a
Autoridade Fiscal utilizou dados para justificar os autos de infração inerentes a
operações com outros fornecedores que não a Impugnante, o que reforça ainda mais as
dúvidas significativas quanto à tese fiscal e à liquidez e certeza do lançamento.
f) De outro giro, ainda que pudesse ser aceita a tese fiscal e fosse admitida a
inexistência de operações comerciais entre a Impugnante e a Hypera, o que se alega a
título argumentativo, é certo que mesmo assim não seria possível exigir o PIS e a COFINS
da Impugnante por diversos outros elementos que também mostram a iliquidez e
incerteza do lançamento, a saber:
(destaques nossos)
Cristalinos os argumentos da recorrente sobre:
- Ausência de provas do subfaturamento e aferição da base de cálculo do
VTM – notas fiscais da Hypera, ou similar;
- Ausência de segregação dos produtos e divergência da quantidade
efetivamente vendida pela Brainfarma;
- Contradição entre preços médios unitários constantes no relatório fiscal
com tabelas da fiscalização;
- Utilização no trabalho fiscal de produtos comercializados por terceiros
com a Hypera.
Os citados argumentos estão diretamente relacionados ao núcleo da hipótese de
incidência tributária (fato gerador e base de cálculo), isso porque se incluídas na apuração do
tributo operações com terceiros, estaria maculado o próprio lançamento.
Igualmente, no que diz respeito à contradição entre os preços formulados por meio
de tabela pela fiscalização com aqueles indicados no próprio relatório fiscal que motiva a
exigência. Fica a dúvida, qual(is) valor(es) deve(m) ser utilizados pela recorrente?
Em ambos os casos a confirmação dos ‘erros’, para que a contribuinte possa de fato
elaborar sua defesa, recai sobre as provas produzidas pela fiscalização que, no caso concreto, são
obrigatórias para quem acusa.
Significa que a DRJ precisa, sim, se manifestar quanto ao fato de a nulidade arguida
ferir a própria subsistência do lançamento, cabendo pronunciar-se sobre todos os argumentos da
recorrente que envolveram insuficiência de provas, divergências de valores e possibilidade ou não
de aproveitamento das operações pela Hypera com terceiros para aferição do VTM, como já visto
inicialmente no voto.
Nesta ocasião, se enfrentarmos os argumentos incorreremos em dois problemas (i)
no cerceamento ao direito de defesa da recorrente; e, (ii) na supressão de instância.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
41
Por essa razão, acolho a preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada pela
recorrente Brainfarma para que a DRJ enfrente todos os argumentos apresentados pela empresa
na peça de impugnação.

(ii) Nulidade acórdão recorrido. Recurso Hypera:
Peço vênia para não reproduzir os fundamentos da i. relatora para rejeitar a
nulidade da responsável solidária, ora recorrente, eis que idênticos àqueles já reproduzidos no
tópico anterior.
A recorrente trouxe como argumentos de nulidade da decisão recorrida (e-fl. 2172):
(i) III.1. POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS;
(...)
Nesse sentido, na Impugnação foi alegada violação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, pois o lançamento realizado e o TVF não permitiram à Recorrente
saber: (i) quais documentos foram considerados pelos auditores fiscais para cálculo do
VTM; (ii) como foram elaborados os cálculos para fins de obtenção da média ponderada
que determinou o VTM; (iii) qual a amplitude do conceito de praça utilizado; e (iv) se
foram consideradas notas fiscais em duplicidade, se foram observadas as devoluções, os
descontos e as transferências, dentre outras imprecisões.
De maneira mais específica, a Recorrente também demonstrou que os auditores
fiscais reproduziram trechos de uma suposta planilha que, no entanto, não consta dos
autos, com o objetivo de justificar a quantidade, o preço e como foi determinada a base
de cálculo e o valor do IPI a pagar. No TVF, os auditores fiscais também afirmam que “a
tabela com os cálculos do valor da base de cálculo e do IPI encontram-se em anexo a este
Relatório Fiscal”. Contudo, como foi demonstrado na Impugnação, a referida “tabela” se
limita a reproduzir informações relativas a operações realizadas entre as empresas do
grupo Hypera e, em uma única coluna, a informar o valor de VTM utilizado para o cálculo
do pretensa infração da Brainfarma. Confira-se: (...)
No entanto, nenhuma informação foi fornecida acerca de onde foram retirados os
valores constantes da coluna “Preço da Praça da Brainfarma – VTM (5)”, ou qual o
cálculo/fórmula utilizado para obtenção desses valores. Também não se explicou qual foi
o universo de notas fiscais considerado para elaboração do cálculo, nem se foram
consideradas somente as operações tributadas ou também aquelas isentas ou sujeitas à
alíquota zero, como foram tratadas as devoluções e os descontos concedidos pela
Hypera.
Em outras palavras, os auditores fiscais se limitaram a apresentar um valor
fechado de qual seria o VTM aplicável na operação, sem que, para tanto, tenham
definido o conceito de praça, ou apresentado qualquer informação acerca da
metodologia ou dos elementos de cálculo utilizados para obtenção daquele “preço”,
impossibilitando assim qualquer conferência por parte das Contribuintes. Parecem partir
da premissa de que a Recorrente seria obrigada a aceitar como uma verdade absoluta,
sem qualquer possibilidade de contestação, o valor que lhe foi apresentado!
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
42
Embora tenha demonstrado essa nulidade em sua Impugnação, a 13a Turma da
DRJ/06 afastou a preliminar suscitada ao simples argumento genérico e não
fundamentado, portanto carente de fundamentação adequada válida, de que as variáveis
utilizadas para a exigência estariam claras no texto do TVF e nas planilhas anexadas aos
autos, de modo que “eventuais Embora tenha demonstrado essa nulidade em sua
Impugnação, a 13a Turma da DRJ/06 afastou a preliminar suscitada ao simples argumento
genérico e não fundamentado, portanto carente de fundamentação adequada válida, de
que as variáveis utilizadas para a exigência estariam claras no texto do TVF e nas planilhas
anexadas aos autos, de modo que “eventuais.
(...)
Nota-se que a Recorrente dedicou aproximadamente 6 páginas de sua peça
impugnatória para demonstrar, em detalhes, todas as nulidades incorridas pelos
auditores fiscais na fundamentação do auto de infração, inclusive às relacionadas à
impossibilidade de conferência dos valores considerados para apuração da base de
cálculo do IPI. No entanto, sem que tenha apreciado o mérito da argumentação
apresentada, a DRJ se limitou a afastar sumariamente a referida preliminar de nulidade,
nos termos genéricos acima transcritos, que não dizem absolutamente nada de concreto
sobre os motivos para rejeição da nulidade.
(...)
Soma-se a isso o fato incontestável de que a decisão recorrida se baseou
inteiramente em valor jurídicos abstratos, definido textualmente como “entendimento
consolidado” no âmbito dessa 13a Turma”, valendo-se das razões de decidir de outra
decisão, supostamente proferida pela 13a Turma da DRJ, sem que tenha sido
disponibilizada a sua íntegra, ou sequer mencionado o número do processo administrativo
em que foi proferida. Confira-se o que consta do acórdão recorrido: (...)
(ii) III.2. POR INOVAÇÃO DA RAZÃO DE LANÇAR.
O combatido acórdão também é acometido de nulidade devido a introdução de
conceitos jurídicos que anteriormente estavam ausentes no lançamento de ofício, mais
especificamente no tocante ao conceito de praça.
(destaques nossos)
Voltando à sua impugnação, foram apresentados os seguintes argumentos:
5 - PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS UTILIZADOS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
Da análise do Auto de Infração, em conjunto com o Relatório Fiscal (fls. 112/164) e
a planilha que o suporta (fls. 165/184), verifica-se que o ato administrativo em questão
não está dotado de todos os pressupostos necessários de validade, o que conduz à sua
inevitável nulidade. Conforme se constata da redação dos arts. 211e 50, da Lei 9.784/99 e
do art. 10 do Decreto n1170.235/72, a motivação, a clareza das informações e a garantia
dos direitos dos administrados são requisitos de validade do ato administrativo (no caso, o
Auto de Infração). Veja-se: (...)
Desta forma, cabe à Administração Pública exteriorizar os seus atos de forma que o
contribuinte possa entender a sua motivação e fundamentos, bem como possa, a partir
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
43
desses dados, ter certeza de que direitos ou interesses estão sendo negados e, com isso,
ter o contraditório e ampla defesa assegurados.
No entanto, verifica-se que o Relatório Fiscal é inconsistente e contraditório, pois,
ao mesmo tempo que desconsidera as vendas realizadas pela Brainfarma, pois as trata
como “artificiais”, afirmando que as únicas vendas “verdadeiras” foram aquelas realizadas
pela Hypera, aplica-se uma regra (RIPI/2010, art. 195, I) para determinação do valor
tributável mínimo das vendas realizadas pela Brainfarma, o que, obviamente, pressupõe
que essas vendas tenham sido “verdadeiras”. Transcreve-se novamente o seguinte trecho
do TVF (fls. 656): (...)
No relatório fiscal dos autos de infração de PIS/Cofins (PA no 10265.831715/2021-
92), cuja situação fática é idêntica ao do presente caso, os mesmos Fiscais também
afirmam o seguinte, conforme trechos retirados do Relatório Fiscal daquele caso:
Tendo em vista que se trata de autos de infração derivados da mesma fiscalização e
decorrentes da mesma situação fática, não se pode desdizer aqui o que foi dito lá! Deste
modo, é preciso convir que há uma série de afirmações na fundamentação do auto de IPI
que são contraditórias com a aplicação da regra de VTM do art. 195, I, do RIPI/2010.
De um lado, os Fiscais afirmam que: (i) as operações de venda da Brainfarma foram
artificiais; (ii) as verdadeiras vendas foram feitas pela Hypera; (iii) não houve circulação
“econômica” das mercadorias nas vendas da Brainfarma para Hypera, mas apenas
“transferências físicas” entre “empresas matriz e filiais”; (iv) para fins de determinação da
“base de cálculo real” das operações, utilizaram as “verdadeiras vendas” (vendas
realizadas pela Hypera).
Tudo isso é contraditório como a aplicação do art. 195, I, do RIPI/2010, que possui
a natureza de uma regra antielisiva (não de uma regra antievasiva), para fins de
determinação da base de cálculo das operações (meras transferências físicas) realizadas
pela Brainfarma. Ora, a referida regra para determinação do VTM pressupõe a ocorrência
de um fato gerador válido, ou seja, que as vendas da Brainfarma tenham sido efetivas,
tendo como resultado a circulação jurídica e econômica das mercadorias.
Além disso, há evidente contradição na forma que os Fiscais apuram a base de
cálculo tributável nos dois casos. No caso do PIS/Cofins, os Fiscais afirmam que, para
apuração da “Base de Cálculo Real”, consideraram as vendas realizadas pela Hypera,
conforme trecho retirado da fl. 96 daquele TVF (Doc. 01):
No entanto, diante da mesma situação fática, para fins de da base de cálculo do IPI,
ou seja, para determinação do VTM, utilizaram uma premissa completamente diferente: a
premissa de que a operação realizada pela Brainfarma foi válida, e não fraudulenta, sem,
contudo, observar a regra de VTM. Das duas, uma: (i) a operação efetuada pela
Brainfarma é real e válida, sujeitando-se, assim, à regra de VTM; ou (ii) a operação é
inexistente e fraudulenta, como exposto no TVF do PIS/Cofins, caso em que não é possível
aplicar a regra antielisiva de VTM, pois o reconhecimento dessa acusação levaria ao
necessário deslocamento do fato gerador para a “única operação verdadeira”, ou seja,
para venda da Hypera.
Como se não bastasse, o Auto de Infração, e os documentos que o acompanham
(Relatório Fiscal e a planilha de cálculo), não trazem a clareza necessária quanto aos
fundamentos que justificam a autuação fiscal, pois a base de sustentação, eleita pelos
próprios Fiscais, qual seja, a SCI 8/2012, não autoriza os Fiscais a adotarem o
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
44
procedimento encampado no combatido auto de infração, com a ampliação da
abrangência espacial de praças e a desconsideração de outros atacadistas atuantes nas
referidas praças.
Além disso, o lançamento fiscal não permite à Impugnante saber (i) quais
documentos foram considerados pelos Fiscais para cálculo do VTM, (ii) como foram
elaborados os cálculos para fins de obtenção da média ponderada (haveria justificativa
para se atribuir pesos distintos às operações?), (iii) qual a amplitude do conceito de praça
utilizado, (iv) se alguma Nota Fiscal expedida pela Impugnante foi considerada em
duplicidade, se foram observadas as devoluções e transferências, dentre outras
imprecisões, o que o torna nulo. Não há que se dizer que a descrição contida no TVF seria
suficiente para esse fim, sendo inquestionável a necessidade de se acostar as planilhas e
tabelas que dão suporte a tal entendimento, de maneira a possibilitar que o contribuinte
verifique se os procedimentos descritos foram efetivamente aplicados.
A autuação fiscal, da forma como realizada, acabou por gerar a necessidade da
Impugnante tentar reconstruir o racional matemático adotado pelos Fiscais, levantar
ampla documentação relativa a situações aperfeiçoadas há quase cinco anos e se basear,
para a formulação da presente defesa administrativa, em presunções sobre a posição e o
real trabalho desenvolvido pela fiscalização, diante da inexistência de informações
objetivas.
Da análise da parte do Relatório Fiscal realmente relacionada à exigência do IPI (a
qual, diga-se, ocupa menos de 8 folhas em um extenso relatório de 53 folhas que apenas
repete argumentos e conceitos extraídos da fiscalização de PIS/Cofins), verifica-se que o
TVF pretendeu estabelecer um novo VTM para as vendas da Brainfarma para a
Impugnante. No entanto, os Fiscais se limitam a transcrever dispositivos legais, bem como
a SCI 8/2012, que são contrários ao procedimento encampado no combatido auto de
infração. Assim, existe um claro divórcio entre a fundamentação eleita pelos Fiscais e os
procedimentos adotados, o que por si já macula de nulidade o referido auto de infração
por falta de fundamentação. Ainda mais, se os Fiscais adotam procedimentos distintos do
que expressamente determinado pela base legal (SCI 8/2012) por eles eleita, como deixar
de conferir toda a quantificação por eles feita. Contudo, essa análise, essencial e
imprescindível, se torna impossível face a inexistência das informações e demonstrativos
mínimos necessários.
Na verdade, os Fiscais não se dignaram de apresentar os conceitos de “praça” e
“mercado atacadista”, que são essenciais para a aplicação das regras de VTM previstas no
art. 195, I, do RIPI/2010. Após as transcrições dos artigos 195, 196 e 612 do RIPI/2010 e da
SCI 8/2012, o TVF (fl. 161) se limita a afirmar que:
Nota-se que o TVF afirma que não há que se discutir sobre o conceito de “praça”
para fins de determinação do VTM, quando é certo que esse é um conceito fundamental
para aplicação da regra do art. 195, I, do RIPI/2010. Não se sabe, então, qual foi o conceito
de praça aplicado. Quais Municípios foram considerados como praça? Todos os três em
conjunto ou isoladamente? O TFV adotou, para fins de cálculo, uma amostragem do
território nacional, ou apenas os Estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais?
Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros questionamentos/dúvidas que não
podem ser respondidos pela análise do conjunto probatório contido no Processo
Administrativo em questão, dificultandose a compreensão do lançamento fiscal e
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
45
impossibilitando a apresentação de uma defesa efetiva em todos os seus aspectos pela
Impugnante, que abranja todos os pontos essenciais da cobrança.
Os Fiscais também reproduzem trechos de uma planilha que não consta nos autos
para justificar a quantidade, o preço e como foram obtidos a base de cálculo e o imposto a
pagar. Neste sentido, destacam que “a tabela com os cálculos do valor da base de cálculo
e do IPI encontram-se em anexo a este Relatório Fiscal”. No entanto, a referida tabela
demonstra apenas as informações relativas às operações realizadas entre as empresas do
grupo e, em uma única coluna, informa o preço que considera correto para a praça da
primeira empresa autuada, Brainfarma. Veja-se:
A partir disso, questiona-se: de onde foram retirados os valores constantes da
coluna “Preço da Praça da Brainfarma – VTM (5)”? Qual o cálculo/fórmula utilizado para
obtenção desses valores? Qual universo de Notas Fiscais foi considerado para elaboração
do cálculo? Foram consideradas somente as operações tributadas ou também aquelas
isentas ou sujeitas à alíquota zero?
Ora, se o TVF não embasa os valores que foram considerados para determinação
do VTM, não há como a Impugnante realizar qualquer análise crítica do trabalho feito
durante a fiscalização, com o intuito de concordar ou discordar, pois não consegue
vislumbrar a metodologia aplicada pelos Fiscais . Não há como a Impugnante tentar
adivinhar todas essas informações, pois existem inúmeras combinações possíveis em
razão da quantidade de documentos que estão envolvidos na análise, ainda mais no
exíguo prazo de 30 dias.
Frise-se, ao Auto de Infração ora impugnado só foram anexados o Relatório Fiscal
(fls. 112/164) e a planilha “Modelo Analítico Dinâmico Completo do ContÁgil – Planilha 2”
(fls. 165/184), sendo que nenhum desses documentos apresenta os critérios de cálculo
dos valores destacados na coluna com o valor do VTM entendido por correto pelo AFRFB.
Assim, vê-se que a demonstração do lançamento fiscal foi realizado de forma
superficial, sem o devido cuidado e zelo exigidos de um ato formal de cobrança, com
fundamentação deficiente para viabilizar a exigência fiscal e sem a
demonstração/embasamento dos cálculos realizados para obtenção do VTM, o que faz
com que a presente defesa administrativa se paute em meras possibilidades, já que há
diversas dúvidas sobre a legitimidade do procedimento adotado pelo AFRFB.
O lançamento do crédito tributário é ato eminentemente formal, e, por
consequência, deve cingir-se à solenidade que a lei lhe expede. Não pode ser genérico,
superficial, obscuro, subjetivo, lacônico ou deixar margem de interpretação, sob pena de
nulidade. Ainda que algumas falhas não prejudiquem o entendimento genérico do tema
autuado, a demonstração adequada da sua fundamentação jurídica e dos cálculos que
embasam o imposto cobrado são medidas necessárias, sendo que sua ausência traz
inegável prejuízo à defesa, e, consequentemente, impõe a nulidade do Auto de Infração.
A ampla defesa só tem condição de ser exercida na medida em que seja promovida
a publicidade dos atos, documentos, e de todos os elementos que integram o processo,
identificando os sujeitos ativo e passivo, o próprio fato gerador, base de cálculo, alíquota,
tipificação da infração e das penalidades, bem como os fundamentos jurídicos e os
cálculos dos valores exigidos.
(...)
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
46
A regra contida no art. 142, do Código Tributário Nacional (“CTN”) é de inequívoca
clareza. Determinar significa conformar por inteiro, não permitir dúvida, e sim dar perfil
completo, o desenho absoluto, nítido, claro, cristalino, circunstanciado. E tal
determinação tem que ser apresentada pela fiscalização e não pelo contribuinte ou
responsável. O dispositivo acima consagra a competência privativa da fiscalização na
constituição do crédito tributário, não sendo da Impugnante, mas sim do Fisco, o ônus da
prova acerca do fato que fundamenta o lançamento, a matéria tributável.
(...)
A regra contida no art. 142, do Código Tributário Nacional (“CTN”) é de inequívoca
clareza. Determinar significa conformar por inteiro, não permitir dúvida, e sim dar perfil
completo, o desenho absoluto, nítido, claro, cristalino, circunstanciado. E tal
determinação tem que ser apresentada pela fiscalização e não pelo contribuinte ou
responsável. O dispositivo acima consagra a competência privativa da fiscalização na
constituição do crédito tributário, não sendo da Impugnante, mas sim do Fisco, o ônus da
prova acerca do fato que fundamenta o lançamento, a matéria tributável.
Feitas essas considerações preliminares acerca da nulidade do lançamento, passa-
se a demonstrar que, no mérito, o Auto de Infração também deve ser cancelado.
Mais uma vez, a matéria de fundo comporta a própria essência do ato, dada a
suposta falta de documentos capazes de confirmar o fato gerador (operações) e a base de cálculo
do VTM.
Ademais, decidindo pela manutenção do lançamento firmada no conceito amplo de
praça, a DRJ não analisou os argumentos da recorrente em relação à sua responsabilidade
solidária. Em vista disso, a análise da matéria por esse colegiado está impedida sob pena de
supressão de instância, mesmo em eventual decisão por voto de qualidade. Eis que necessário o
pronunciamento de todos os membros do colegiado.
Sendo assim, adotando as premissas postas no tópico anterior, e exposta a
preterição do direito de defesa da recorrente, com amparo no inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/72, também acolho a nulidade suscitada pela recorrente e determino que a DRJ aprecie,
também, todos os argumentos da empresa Hypera.

(ii)
Nulidade do auto de infração. Recurso Brainfarma.
Novamente, com a devida vênia, ouso divergir da i. relatora no que diz respeito ao
pedido de nulidade do auto de infração, porque não indicados precisamente pela fiscalização o
enquadramento legal e os fatos (art. 10 Decreto no 70.235/72), como já observado anteriormente,
e que reforçado adiante.
Sustenta a recorrente, com destaques:
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
47

Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
48

Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
49

Assim como nos fundamentos anteriores, mais uma vez estamos diante do
argumento de descumprimento dos requisitos legais de validade do ato administrativo.
A recorrente aponta como irregularidades o enquadramento legal, a falta de
indicação do conceito de praça (critério antecedente) e das provas, a ausência de elementos que
permitam o exame da metodologia utilizada pela fiscalização e, consequentemente, da base de
cálculo (critério consequente).
O tema já foi abordado exaustivamente no tópico anterior.
O planejamento tributário (art. 116 do CTN) entre empresas interdependentes tem
o condão de otimizar estratégias e operações comerciais, previsto no art. 612 do RIPI (Decreto
7.212/2010). Diante disso, as empresas estão obrigadas a observar o valor tributável mínimo, com
fins de preservar normas antielisivas (art. 15 da Lei no 4.502/1964 e art. 195 do Decreto no
7.212/2010).
Logo, em se tratando de empresas interdependentes, o artigo 195 do RIPI aponta
regra específica de apuração do IPI:
(i) o preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
50
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação
de interdependência;
(ii) 90% (noventa por cento) do preço de venda aos consumidores, quando
o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma empresa, e que
seja varejista, sendo que o valor não pode ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente;
(iii) ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal
e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, no
caso de produtos saídos do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, com destino a comerciante autônomo, ambulante ou não, para
venda direta a consumidor; e,
(iv) a 70% (setenta por cento) do preço da venda a consumidor no
estabelecimento moageiro, nas remessas de café torrado a
estabelecimento comercial varejista que possua atividade acessória de
moagem.
Uma vez afastado o conceito de praça pela fiscalização com base na Solução de
Consulta Cosit no 8/2012, o que a meu ver não é fundamento jurídico perfeito, deve ser arbitrada
a base de cálculo do IPI, nos moldes do art. 196 do RIPI, infratranscrito:
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195 , será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente
ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês
imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação,
acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive a
margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam
sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.
(destaques nossos)
Retomando os fatos, me parece que o lançamento padece de vícios, incluindo o
critério material e quantitativo, ou seja, esclarecimentos sobre qual o enquadramento legal
efetivamente aplicável ao caso concreto e à metodologia. Nota-se no relatório suposta falta de
comprovação da composição do preço unitário e que o IPI decorre de pagamento a menor ou zero
em razão do subfaturamento dos preços nas saídas decorrentes de vendas fictícias (PIS/COFINS
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.894 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.779513/2021-77
51
origem e IPI consequência), no entanto, sem cotejar o planejamento tributário (plenamente válido
no ordenamento jurídico), à luz dos artigos 195 e 196 do RIPI.
O trabalho fiscal, ao que parece, está todo elaborado a partir da fiscalização do PIS
e da COFINS, sem aprofundar-se nos pressupostos legais de validade do ato em relação ao IPI,
tanto que o enquadramento legal é genérico e adota operações realizadas com terceiros,
afastando-se dos critérios legais (artigos 195 e 196 do RIPI).
Parece-me que a intenção da fiscalização era apurar a base de cálculo do PIS e da
COFINS (receita), tendo como reflexo a exigência do IPI sobre fato diverso do art. 195 c/c art. 196,
ou seja, a Brainfarma vende os seus produtos a preços menores para Hypera, com intuito de
‘omitir receita’ e, com isso, acaba por zerar ou reduzir o IPI devido na saída de seus produtos. Com
isso, não se debruça sobre os preços praticados pela recorrente.
Portanto, acolho o pedido e reconheço a nulidade do lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2568
DF CARF MF
Original